Tribunal: TJES
Processo: 5000323-66.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-66.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HILDA AMICHI REZENDE DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: SUELLEN CARNEIRO PEREIRA DE FARIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5000323-66.2024.8.08.0005.

RECORRENTE: HILDA AMICHI REZENDE DE FIGUEIREDO.

RECORRIDO: SUELLEN CARNEIRO PEREIRA DE FARIA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTOS VÍCIOS AO IMÓVEL DA AUTORA. SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS À SUA REVELIA. PRETENSÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, EM TESE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À ESFERA IMATERIAL DE DIREITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de HILDA AMICHI REZENDE DE FIGUEIREDO, cuja sentença (ID nº “
66962789
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrente), sob o fundamento de que a Parte Ré causou danos materiais à Parte Autora. Todavia, rejeitou a pretensão à indenização por danos morais.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, que o fato do Recorrido causar danos ao imóvel – resultando em intervenção da vigilância sanitária – e substituir as fechaduras à sua revelia é suficiente à violação à sua esfera imaterial de direitos.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

No caso em tela, a prova documental revela que a autora realizou diversas benfeitorias no imóvel (gesso, espelhos, pintura, rede elétrica, sanitários, armários), sendo algumas de natureza necessária e útil, todas com ciência da locadora. A alegação da requerida de que desconhecia ou que não autorizou as obras não encontra respaldo na prova oral produzida, tampouco nos documentos acostados aos autos, que demonstram ciência tácita e concordância com as intervenções.

Ademais, após a notificação para desocupação, não houve qualquer resposta ou autorização expressa da locadora para levantamento das benfeitorias, que restaram incorporadas ao imóvel, sendo alugado para terceiro sem qualquer indenização à autora.

Assim, restando comprovada a realização de benfeitorias úteis e necessárias com consentimento da locadora e sem posterior indenização, impõe-se o reconhecimento do direito da autora à indenização correspondente. Contudo, o valor pleiteado (R$ 22.990,42) deve ser parcialmente acolhido, pois alguns dos gastos constantes na planilha anexada referem-se a itens de natureza voluptuária (ex: lustres decorativos, espelhos estéticos), não indenizáveis. Aplica-se, portanto, juízo de equidade nos termos do art. 6º da Lei nº 9.099/95, fixando-se a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que guarda razoabilidade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Quanto ao dano moral, não restou suficientemente comprovado. A alegada perseguição pelo esposo da locadora não foi confirmada de modo categórico pela prova oral, tampouco demonstrada ofensa direta ou concreta a direitos da personalidade da autora que extrapolem o mero aborrecimento decorrente da ruptura antecipada do contrato.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que: “A configuração do dano moral exige prova inequívoca de ofensa a direito da personalidade, sendo o mero inadimplemento contratual, por si só, insuficiente para ensejá-lo” (TJES, Apelação Cível n.º 0003791-21.2018.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 12/09/2022).

Assim, afasto o pedido de indenização por danos morais, por ausência de elementos objetivos mínimos.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, apesar da situação certamente causar algum transtorno à Recorrente, esta não demonstrou em que medida os acontecimentos ultrapassaram os dissabores do dia-a-dia ou violaram sua esfera imaterial de direitos. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

[...]

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

De fato, a situação experimentada não passa de adversidade corrente do dia-a-dia, o que a jurisprudência pátria convencionou designar como “
mero aborrecimento
”. Abstraindo totalmente o acerto ou não da terminologia, fato é que não se afiguram,
in casu
, a violação a qualquer dos diversos bens imateriais da Parte Autora, inerentes à sua dignidade.

Ademais, o STJ não entende que o inadimplemento contratual – aí incluído os deveres de boa-fé objetiva, anexos ao contrato (art. 422, CC/2002), e a função social do contrato (art. 421, CC/2002) – não configura, por si só, dano moral. Dessarte, é necessário, nessas condições, a prova de prejuízo, a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral, pois o inadimplemento contratual não gera dano moral
in re ipsa
. Vejamos o entendimento da Corte da Cidadania:

“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem repercussão anormal na esfera psíquica ou moral do consumidor, não gera, por si só, obrigação de indenizar por dano moral.”.

(REsp n. 2.194.188/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil.

2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior permeia-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, porquanto considerado como hipótese de dissabor do cotidiano, razão pela qual o entendimento perfilhado pela Corte de origem se coaduna com o posicionamento adotado por esta Casa. Incidência da Súmula 83⁄STJ. Precedentes. AgRg no REsp 1408540, REsp 1129881⁄RJ, REsp 876.527⁄RJ.” (AgRg no AREsp n. 362.136⁄SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 3⁄3⁄2016, DJe 14⁄3⁄2016.)

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de
HILDA AMICHI REZENDE DE FIGUEIREDO
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)